Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. MUDANÇA DE UM FILHO PARA A CASA DO GENITOR. MAIORIDADE. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA DAS PARTES. PENSIONAMENTO ADEQUADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 463 DO CPC/15. MUDANÇA DO FILHO CAÇULA PARA A RESIDÊNCIA PATERNA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA NO PERÍODO.

1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).

2. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no artigo 345, II, do CPC/15. O estabelecimento dessa obrigação está fundado no binômio alimentar.

3. Embora o filho maior de idade tenha passado a residir com o pai, essa circunstância não impõe a exoneração da obrigação alimentar, pois a situação já havia sido comunicada pelos Autores durante o trâmite processual e considerada na r. sentença impugnada, que impôs a majoração da verba alimentar devida ao filho menor de idade, sobre quem recai a presunção da necessidade.

4. Demonstrada a alteração na situação fática do Autor, menor de idade, com o aumento da necessidade dele, bem como do Réu, que agora trabalha com vínculo formal de trabalho, impõe-se a revisão da verba alimentar, para adequação à nova realidade.

5. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos dele, abatidos os descontos legais, que se mostram adequados e compatíveis com a capacidade econômica do genitor.

6. O alegado fato superveniente, consistente na mudança do filho caçula e menor de idade para a residência paterna, deve ser considerado neste momento processual, a teor do disposto no artigo 493 do CPC/15, e impõe a suspensão da exigibilidade da verba durante o período em que a criança estiver na companhia do pai.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.